Tribunal: STF
Processo: ARE 1538857
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE DAS CONVERSAS OBTIDAS PELO “WHATSAPP”. PRELIMINARES REJEITADAS. Em que pese a tentativa de nulificar a densa sentença proferida pela magistrada a quo, as preliminares aventadas devem ser rejeitadas. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. Se os elementos de convicção colhidos durante a persecução penal são suficientes e seguros para comprovar a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória, impõe-se a manutenção das condenações nos termos da sentença. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. Ausentes provas seguras da traficância ou não comprovada a estabilidade e o vínculo permanente da associação criminosa para o tráfico de drogas entre os acusados(“animus associandi”), deve ser mantida a sentença que os absolveu quanto às referidas imputações, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. Em que pesem os argumentos lançados pelas defesas, as penas devem ser mantida nos exatos termos da sentença. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. INVIABILIDADE. Comprovado que os apelantes fizeram uso de arma de fogo, ao integrarem a organização criminosa, deve ser mantida a causa de aumento de pena. DETRAÇÃO PENAL. Nos termos do artigo 66, inciso III, letra ‘c’, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução penal a detração da pena. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - (e-doc. 127, p. 35/36)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal (e-doc. 146, p. 2).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 282/STF (e-doc. 151).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque consta do acórdão recorrido:



    1.2 NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PELA ILICITUDE DAS CONVERSAS OBTIDAS PELO APLICATIVO “GB WHATSAPP”



     De igual modo, não merece acolhimento o pleito de nulidade pela quebra da cadeia de custódia e ilicitude das conversas obtidas pelo Whatsapp suscitada pelos apelantes Lucas Pereira da Silva, Vinícius dos Santos Correia, Lázaro Ferreira de Castro Júnior, Eliézer Galvão Carioca, André Lucas Ribeiro Costa de Sousa, Wendel Elias da Silva, Rian Vitor Ferreira da Silva, Winter de Sousa Bueno, Cleudivan Rodrigues Siqueira, Mychael Douglas Alves Alvarenga, Daniel Ribeiro de Oliveira, José Divino de Oliveira, Nathan Ezequiel Silva, Evaldo Alexandre Leite Borges. Explico.



     Da análise dos autos extrai-se que a investigação que culminou na condenação dos apelantes teve início com a apreensão de 03 aparelhos celulares no interior da Unidade Prisional de Itaberaí-GO, conforme consta do RAI n.° 12809569 (fls. 07/11), os quais foram apreendidos (fls. 12) e ensejaram instauração do Inquérito Policial 25/2020.



     Os apelante alegam nulidade das provas colhidas mediante acesso a estes aparelhos, vez que não fora realizada perícia nos mesmos e que estes foram manuseados por agentes da Polícia Civil antes da decisão que deferiu a interceptação telefônica. Diante disso, requerem o reconhecimento da nulidade da prova obtida por julgarem ter havido a quebra da cadeia de custódia, em afronta aos preceitos do artigo 158-A e seguintes do CPP.



     Contudo, analisando detidamente o caderno processual, e de acordo com o que consta dos autos, os aparelhos de telefonia celular somente foram analisados após autorização judicial para quebra de sigilo e acesso, o que fora comprovado pelas próprias testemunhas ouvidas em juízo, não havendo se falar em qualquer irregularidade na coleta da prova.



     Ademais, os Policiais Civis responsáveis pela investigação, quando ouvidos em juízo, narraram que os aparelhos celulares foram acondicionados em invólucro plástico, com senha de acesso, e que foram entregues à Gerência de Inteligência da Polícia Civil, que efetuou o desbloqueio e a extração de dados, por intermédio do software “Cellebrite”.



     Em que pese as alegações das defesas, não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar que houve adulteração de conversas ou interferências de terceiros para invalidar a prova produzida. Assim, “não há falar em quebra da cadeia de custódia, pois não há indicação de que a prova material tenha sido adulterada. Ao revés, todos os elementos dos autos militam no sentido de que o vestígio colhido foi recebido e processado de forma idônea” (STJ, AgRg no HC n. 705.639/SP, DJe de 26/5/2023).



     Sobre o tema, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reafirma: "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". Essa decisão se refere ao Habeas Corpus 574.131/RS, da relatoria do ministro Nefi Cordeiro, da 6ª Turma, julgado em 25 de agosto de 2020. 



    Neste contexto, não demonstrada qualquer violação aos aparelhos celulares com comprovação de edição de conversas que invalide as provas constantes dos autos, não há se falar em nulidade de prova baseada na inobservância da cadeia de custódia. - (e-doc. 127, p. 7/8)



    6. Então, como se percebe claramente a partir do enfocado excerto, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reanálise do material fático-probatório (Súmula 279/STF), além da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados neste campo recursal. Nesse sentido:



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidade. Prova ilícita. Agravo do art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão de inadmissibilidade do RE com fundamento na sistemática da repercussão geral. Súmula 279/STF.



     I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória.



     II. Questão em discussão



     2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



     5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



     IV. Dispositivo



     6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.493.587-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 01/07/2024, p. 13/08/2024).



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator